Tribunal: TJDFT
Processo: 0732061-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. EMPRÉSTIMO. FALSA PORTABILIDADE. GOLPE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. DISPOSITIVOS MÓVEIS. APLICATIVO. DADOS SENSÍVEIS. ENVIO. TERCEIRO DESCONHECIDO. CULPA EXCLUSIVA. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Rejeita-se preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, afastando-se a pecha de violação ao princípio da dialeticidade.
2. Aplica-se o CDC à relação jurídica envolvendo instituição financeira, consoante redação da Súmula 297 do colendo STJ.
3. O fornecedor deve demonstrar a ausência de defeitos nos serviços prestados, ou a culpa exclusiva da vítima, ou de terceiros, para furtar-se à responsabilidade que lhe é atribuída, nos moldes do art. 14, § 3o, da Lei 8.078/1990.
4. Forçoso reconhecer a culpa exclusiva do consumidor quanto aos efeitos advindos da sua conduta, ante a constatação de que ele mesmo, ao fornecer acesso a dados financeiros sensíveis e ao realizar transferências bancárias em benefício de favorecidos que desconhecia, em obediência às instruções fornecidas, por telefone, por pessoa que se fazia passar por preposto de instituições financeiras, empreendeu conduta preponderante à consecução do estratagema criminoso que o vitimou.
5. O CPC estabelece que o ônus da prova incumbe à requerente quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I). Quando a análise do caderno processual revela que a parte autora não obteve êxito em comprovar suas alegações, especialmente no que se refere à violação dos seus dados pessoais, sua pretensão resulta ao desamparo.
6. Apelo não provido.